Tribunal: CARF
Processo: 15586.000799/2007-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000799/2007-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.318 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
MILHA MARÍTIMA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/05/2007
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
ACESSÓRIAS.
CONTAGEM DE PRAZO. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN
(Súmula CARF no 148).
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
CORREÇÃO
DA
INFRAÇÃO.
RELEVAÇÃO
Verificado nos autos que houve a retificação pelo sujeito passivo da falta
objeto da autuação dentro do prazo de apresentação da impugnação, sendo
primário e não constatada circunstância agravante, tendo solicitado o benefício
no prazo, releva-se a multa nos termos do § 1o do art. 291 do Regulamento da
Previdência Social, vigente à época da autuação. Tal benefício teve vigência
até 12/01/2009, devido à publicação do Decreto no 6.727, de 2009, que
revogou o referido art. 291.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, para reconhecer a decadência do período de 01/1999 a 11/2001,
inclusive, e relevar a multa remanescente.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino
Gil (suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000799/2007-52
Fl. 2761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.318 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000799/2007-52

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 12-18.926 – 15a
Turma (e.fls. 1365/1379), da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento do Rio de
Janeiro I (DRJ/RJI), que julgou procedente o Auto de Infração lavrado em 17/10/2007 (e.fls.
2/10), por descumprimento de obrigação acessória relativa à legislação das contribuições sociais
previdenciárias.
Consoante o relatório do Acórdão ora objeto de recurso, a pessoa jurídica
apresentou as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
a Previdência Social (GFIP’s) em desconformidade com o respectivo Manual de Orientação,
infringindo o art. 32, inciso IV, §§ 1° e 3° da Lei 8.212/91, c/c o art. 225, inciso IV e § 4° do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto 3.048, de 06 de maio de 1999.
Uma vez que nos campos “REMUNERAÇÃO SEM 13 SALÁRIO da GFIP”, os empregados
relacionados na planilha anexa ao Auto de Infração, foram informados com os valores da
remuneração a menor. Complementa informando que constam da citada planilha, por
competência, matriculas, NIT, nomes e categorias dos empregados, assim como, os valores
corretos das remunerações e os valores incorretamente informados.
Ainda conforme o relatório do acórdão, não foram configuradas circunstâncias
agravantes previstas no art. 290 do RPS, nem a atenuante prevista no art. 291 do mesmo
Regulamento, sendo aplicada a multa prevista nos art. 92 e 102 da Lei no 8.212/91 c/c art. 283,
caput e § 3 e art. 373, ambos do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto 3.048/99. A multa foi aplicada em seu valor mínimo, de acordo com o art. 292, I do
mesmo Regulamento, valor esse atualizado pela Portaria MPS n° 142, de 11/04/2007, atualmente
de R$ 1.195,13.
Cientificada do auto de infração em 17/10/2017 (e.fl. 2) a contribuinte apresentou
impugnação em 16/11/2017 (e.fls. 80/92), acompanhada de anexos. Por bem sintetizar a peça
impugnatória, reproduzo parte do Acórdão no 12-18.926 – 15a Turma, da DRJ/RJI, quanto aos
principais argumentos de defesa apresentados na impugnação:
4. Alegou a defendente, em síntese, que;
4.1. Foi autuada por ter informado incorretamente as remunerações pagas aos seus
segurados empregados, acontece que não deixou de informar, mas fé-lo de maneira
incorreta, o que não enseja a tipificação no art. 225, IV do RPS, muito menos a
aplicação das penalidades dele decorrentes;
4.2. Em várias competências, não houve na verdade qualquer infração, e a cada
competência em que isto ocorreu, detalhou na Planilha anexa o motivo do provável
engano da autoridade;
4.3. Entende que o caso concreto, é de aplicação da relevação, haja vista estarem
presentes os requisitos do § 1° do art. 291 e não do § 2° do mesmo dispositivo;
4.4. No que tange As demais competências, tendo sido corrigida a falta, dentro do prazo
de defesa, requer seja reduzida em 50% a multa, em razão da aplicação da atenuante do
art. 291, c/c art. 292 do RPS.
5. Findou a impugnante requerendo, segundo ela, por conter tipificação legal errônea, a
anulação do Auto de Infração, a relevação da Penalidade aplicada, e, nos termos dos art.
113, § 1°, 142, 173, inciso I, § único e 156 inciso V, todos do CTN, a prescrição sobre
as penalidades referentes As competências anteriores a julho de 2002.
5.1. Ainda mais, sobre as competências não alcançadas pela prescrição, requereu a
nulidade das penalidades sobre as que não contêm erros, requerendo ainda, caso
necessite, provar o alegado por outros meios.
Fl. 2762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.318 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000799/2007-52

Foi ainda apresentada pela autuada, a petição de e.fls. 1321/1329, também postada
em 16/11/2007, em que solicita relevação da penalidade, ao mesmo tempo em que requer a
anulação da autuação por entender que o Auto de Infração contém tipificação errônea, assim
como, incongruência entre o artigo indicado como infringido e a penalidade aplicada à espécie.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi mantido o lançamento por
aquela autoridade (e.fls. 1365/1380). O acórdão exarado apresenta a seguinte ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM
0 RESPECTIVO MANUAL DE ORIENTAÇÃO.
Constitui infração ao artigo 32, IV, parágrafos 10 e 3° da Lei 8.212/91, cumulado com o
art. 225, IV do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, a apresentação de GFIP em
desconformidade com o respectivo manual de orientação.
RELEVAÇÃO.
Para o beneficio da relevação, deve o autuado corrigir a falta na forma do § 1° do art.
291 do RPS – Decreto n°3.048/99.
A contribuinte interpôs recurso voluntário (e.fls. 1389/1391), anexando
documentos e apresentando os seguintes argumentos de defesa:
Tendo em vista o r. acórdão número 12-18.926, da 15 Turma da DRJ/RJOI, o qual
manteve a autuação, segundo a motivação, porque a AUTUADA não teria efetuado
todas as correções antes da defesa.
Acontece que isso não merece prosperar, eis que a AUTUADA corrigiu, sim, onde
havia erros, conforme se pode depreender dos documentos que novamente se anexam.
Onde entendeu que estes não existiam, mas sim uma interpretação equivocada para a
apuração da base de cálculo, procurou detalhar em planilha própria os motivos dos
prováveis enganos da autoridade. Houve, ainda, uma terceira hipótese: a de que, tanto
os valores informados em GFIP antes da autuação, quanto os ditos corretos pela
Fiscalização, ambos estavam incorretos, tendo a AUTUADA corrigindo-os por meio de
novas GFIPs, também juntadas na defesa ora recorrida.
E nisso merece reforma o r. acórdão, eis que contem motivação equivocada. No voto em
que se baseou a decisão, a ilustre Relatora afirma que "nos pontos em que não houve
discordância, não foi feita, integralmente, a retificação da GFIP", exemplificando
justamente com um caso em que a AUTUADA não retificou porque entendia correto, e,
por isso, manteve a GFIP. Este era, sim, um caso de discordância. Tratava-se da
remuneração da empregada Maria Inês Trindade da Silva, em que o valor correto seria
mesmo R$ 467,79, mantido pela AUTUADA. Bom frisar, ainda, que a relatora
equivocou-se também ao afirmar que o devido, constante do Auto de Infração, seria R$
438,58, quando o que 1á estava era R$ 434,58.
Em resumo, insiste a AUTUADA, ora RECORRENTE, que retificou todas as situações
de erro seu, algumas até de forma diferente da apontada pela Fiscalização, e que
manteve sem retificar apenas as outras situações, nas quais não havia acerto a fazer. De
modo a melhor explicar onde não alterou, junta outra planilha, mais explicativa e com
legenda ao final, das referidas situações.
Pelo exposto, requer seja recebido o presente recurso, eis que tempestivo, e que a ele
seja dado provimento, por medida de Justiça, relevando a autuação.
Em síntese, foi alegado pela contribuinte em sua peça recursal que teria procedido
às devidas correções mediante transmissão de GFIP’s retificadoras dentro do prazo. Por outro
lado, afirma que haveria situações em que não se verificaria o erro apontado pela fiscalização.
Em tais hipóteses, a autuada anexou aos autos, ainda na fase de impugnação, documentos que,
em tese, comprovariam a veracidade dos dados constantes de sua declaração. Apresenta, anexa a
Fl. 2763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.318 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000799/2007-52

sua defesa, nova planilha (e.fls. 1441/1449) onde justifica as diferenças. Oportuno destacar que
não se trata de nova prova, mas apenas uma nova planilha que melhor explicita as providências
tomadas ainda durante a fase impugnatória.
Em Sessão desta 2a Turma Ordinária/2a Câmara/2a Seção, realizada em 16 de
janeiro de 2020, decidiu-se pela conversão do julgamento em diligência, conforme Resolução no
2202-000.898, de minha relatoria (e.fls. 2737/2741), nos seguintes termos:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, resolvem os membros do colegiado,
por maioria de votos, converter o julgamento em diligência para fins de que a unidade
de origem verifique se foram retificadas pelo contribuinte, na GFIP retificadora
transmitida em 07/11/2007, todas as situações de erro detectados na autuação,
relativamente ao período de jan/2002 a maio/2007, ou se procedem as alegações da
autuada quanto à afirmação de que manteve sem retificar as situações nas quais não
havia acerto a fazer, conforme planilha de fls. 1441/1449. Na sequência, deverá ser
conferida oportunidade ao contribuinte para que se manifeste, caso queira, acerca do
resultado de tal providência. Vencido o conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, que
negou provimento ao recurso.
Em cumprimento à solicitação de diligência, a autoridade fiscal se manifestou nos
seguintes termos, conforme informação de e.fls. 2748/2749:
2. Atendendo ao solicitado, informo o seguinte:
2.1.1 Analisando os documentos acostados ao Processo pela autuada e as explicações
constantes na planilhas de fls. 1441/1449, verifica-se que procedem as alegações da
mesma quanto as situações nas quais não havia acerto a fazer e discriminadas na
planilha.
2.1.2 Foram extraídos das GFIP ́s retificadoras todas as situações de erros detectados na
autuação e feito o cotejo com os dados constantes da planilha “EMPREGADOS COM
REMUNERAÇÃO MAIOR NA GFIP - AI 37.019.656-2”, constante do Auto de
Infração, fls. 26 a 32. Este cotejo está demonstrado na planilha “COMPARAÇÃO
GFIP ́s RETIFICADORAS x VALORES APONTADOS NO AI”, anexada ao presente.
Nesta planilha estão discriminados os meses, códigos de controle e dias de envio das
GFIP ́s, os nomes, NIT ́s e códigos da categoria dos trabalhadores, os valores das bases
de cálculo declarados nas GFIP ́s retificadoras e os valores das bases de cálculo corretos
apontados no Auto de Infração.
2.1.2.1 Em relação às retificações efetuadas, relativamente ao período de janeiro/2002 a
maio/2007, verifica-se, pelo cotejo dos dados constantes das GFIP ́s retificadoras com a
planilha “EMPREGADOS COM REMUNERAÇÃO MAIOR NA GFIP - AI
37.019.656-2”, constante do Auto de Infração, que os erros detectados foram
retificados.
Juntamente com a informação fiscal foi anexada a planilha de e.fls. 2746/2747,
intitulada “Comparação Gfip ́s Retificadoras x Valores Apontados no AI”. A autuada, por meio
de sua incorporadora (Via Mar Indústria e Comércio de Confecções Ltda), foi cientificada das
informações prestadas pela autoridade fiscal e instada a ser manifestar a respeito, entretanto, não
houve nova manifestação por parte da interessada e os autos retornaram a este Conselho e
Relatoria para prosseguimento do julgamento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Fl. 2764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.318 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000799/2007-52

A contribuinte foi cientificada da decisão de primeira instância, por meio de
Aviso de Recebimento (e.fl. 1385), em 08/04/2008, tendo sido o recurso ora objeto de análise
protocolizado em 08/05/2008 (e. fl. 1389), considera-se tempestivo, assim como, atende aos
demais requisitos de admissibilidade, deve portanto ser conhecido.
Decadência
Antes de cuidar das questões expostas no recurso voluntário, impende abordar
aspectos relacionados à decadência do lançamento. Embora suscitada na impugnação e não tenha
sido objeto do recurso, referida matéria, por se tratar de questão de ordem pública, deve ser
verificada de ofício pelo julgador administrativo.
O Supremo Tribunal Federal, em julgamento proferido em 12 de junho de 2008,
declarou a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212/1991. No intuito de afastar qualquer
questionamento quanto ao alcance da referida decisão, foi editada a Súmula Vinculante de n o 8.
Ao ser declarada a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n o 8.212, prevaleceram
as disposições contidas no Código Tributário Nacional – CTN quanto ao prazo para a autoridade
administrativa constituir os
créditos
resultantes do inadimplemento de obrigações
previdenciárias.
A respeito da decadência, deve-se considerar que o lançamento em análise refere-
se a auto infração por descumprimento de obrigação acessória, onde a infração provém do
descumprimento de imposição legal “de fazer” ou “deixar de fazer”, não havendo relação com a
existência ou não de recolhimentos, como ocorre nos tributos sujeitos a lançamento por
homologação.
Nessa linha, no presente caso, o crédito tributário, constituído em função do
descumprimento de obrigação acessória, não se trata do lançamento por homologação previsto
no art. 150, caput, do Código Tributário Nacional, Lei no 5.172, de 26 de outubro de 1966, mas
sim de lançamento de ofício, conforme inc. VI, do art. 149, também do mesmo código. Portanto,
o presente lançamento sujeita-se às regras contidas no inc. I do art. 173 do CNT:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...)
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Nesse mesmo sentido, temos a Súmula no 148 deste Conselho, que possui caráter
vinculante, nos seguintes termos: “No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.”
Os documentos apresentados de forma deficiente, objeto da autuação, referem-se
ao período de 01/1999 a 05/2007 (e.fls. 26/32) e a autuada foi cientificada do lançamento, por
meio de seu representante legal, em 17/10/2007 (e.fl 2). Aplicando-se o inciso I do art. 173 do
CTN, e considerando a data de ciência do Auto de Infração, verifica-se que a decadência alcança
os períodos anteriores a 12/2001. Deve assim ser reconhecida a decadência relativamente ao
Fl. 2765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.318 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000799/2007-52

período de 01/1999 a 11/2001 (inclusive), posto que ultrapassado o prazo de cinco anos para
lançamento antes da notificação.
Mérito
Em sua peça recursal a contribuinte limita-se a ratificar o pedido de relevação da
pena, por entender atrair ao presente caso o disposto no § 1o do, ora revogado, art. 291 do
Regulamento da Previdência Social. Nesse sentido, argumenta que retificou todas as situações de
erro detectados na autuação, algumas até de forma diferente da apontada pela fiscalização, e que
manteve sem retificar apenas as outras situações, nas quais não havia acerto a fazer.
Complementa informando que, de modo a melhor explicar onde não alterou, junta outra planilha,
mais explicativa e com legenda ao final, das referidas situações.
À época do lançamento (17/10/2007), vigorava o art. 291 do Regulamento da
Previdência Social, com destaque para a presente situação o seu § 1o, o qual permitia a relevação
da multa em questão, caso o infrator, sendo primário, corrigisse a falta e apresentasse pedido
nesse sentido dentro do prazo de defesa. Tal normativo somente foi revogado em 13/01/2009,
por meio do Decreto no 6.727, de 12 de janeiro de 2009 e publicado no dia seguinte.
Assim, uma vez presentes os pressupostos regulamentares, entende-se ser possível
a relevação pretendida pela recorrente, vez que à época do lançamento o dispositivo se
encontrava em vigor. Cumpre verificar se presentes os requisitos que permitiriam a relevação da
multa, assim alinhados no referido normativo:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação. (Redação dada pelo
Decreto no 6.032, de 2007)
(Revogado pelo Decreto no 6.727, de
2009)
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante. (Redação dada pelo
Decreto no 6.032, de 2007) (Revogado pelo Decreto no 6.727, de 2009).
Os requisitos regulamentares são: a) a realização do pedido de relevação e
correção da falta dentro do prazo de impugnação; b) desde que o infrator seja primário; e c) não
tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
Compulsando os autos, verifica-se que a autuada, visando proceder à correção das
faltas apontadas no Auto de Infração, apresentou GFIP retificadora em 07/11/2007, conforme
“Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social”’, e.fl. 202, ou seja, dentro do prazo de
apresentação da impugnação, que foi protocolizada, tempestivamente, em 16/11/2017 (e. fls. 78).
Juntamente com a peça impugnatória, a contribuinte juntou aos autos os seguintes
documentos, relativos aos meses objeto de autuação:
- Planilha intitulada “Remunerações Listadas no AI 37.019.656-2”, fls. e.fls.
122/130, onde constam colunas relativas ao Dados do Trabalhador; Remunerações; Totais,
subdividida em “Auto de Infração, Folha Pgto, Diferença”; e JUSTIFICATIVA. Na coluna
intitulada JUSTIFICATIVA, a contribuinte procura apontar os motivos de eventuais diferenças
apuradas ou, se for o caso, informa que procedeu à correção do valor na GFIP retificadora;
- Folhas de Pagamentos (e. fls. 134 /170), relativas aos meses objeto de autuação;
- Recibos de Pagamentos de Autônomos (e.fls. 172/192)
- Relatórios de Pagamentos a Pessoas Físicas (e.fls. 194/198).
Fl. 2766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.318 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000799/2007-52

Os documentos acima arroladas estão organizados em dois grupos, quais sejam:
“Competências nas quais não houve erros na informação” e “Competências em que louve
correção dentro do prazo da impugnação”
Conforme relatado, em atendimento à diligência objeto da Resolução no 2202-
000.898, manifestou-se a autoridade fiscal competente (e.fls. 2748/2749), baseada nos
documentos acostados ao processo pela autuada e as explicações constantes na planilhas de e.fls.
1441/1449, no sentido de que procedem as alegações quanto às situações nas quais não havia
acerto a fazer e discriminadas na planilha. Conclui ainda que, teriam sido extraídos das GFIP ́s
retificadoras todas as situações de erros detectados na autuação e feito o cotejo com os dados
constantes da planilha, conforme demonstrado na planilha elaborada pela fiscalização:
“Comparação GFIP ́s Retificadoras X Valores Apontados no AI”. Finaliza a autoridade fiscal
informando que, em relação às retificações efetuadas, verificou-se, pelo cotejo dos dados
constantes das GFIP ́s retificadoras com a planilha “EMPREGADOS COM REMUNERAÇÃO
MAIOR NA GFIP - AI 37.019.656-2”, constante do Auto de Infração, que os erros detectados
foram retificados.
Constatado nos autos que houve a retificação pelo sujeito passivo da falta objeto
da autuação, conforme informação prestada pela fiscalização, dentro do prazo de apresentação da
impugnação, sendo a autuada primária, não apurada circunstância agravante e tendo solicitado o
benefício no prazo, tenho que satisfeitos os requisitos do art. 291, §1o, do RPS, na redação da
época, motivo pelo qual entendo pela relevação da multa conforme solicitada no recurso.
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito dar-lhe
provimento, para reconhecer a decadência do período de 01/1999 a 11/2001 (inclusive) e
relevação da multa remanescente.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 2767
DF CARF MF
Documento nato-digital